Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. 1.2. Na análise do quantum necessário, o Juiz deve considerar os alimentos naturais, que são aqueles indispensáveis à subsistência do alimentando, bem como os alimentos civis, que se destinam a manter, além das necessidades vitais, os custos atinentes à manutenção do padrão de vida do alimentando, em equivalência com as possibilidades financeiras do genitor.
2. Diante das provas apresentadas, em que pese as alegações do apelante, não há nos autos elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que não possui condições de arcar com o percentual fixado pelo juízo de origem.
3. Recurso conhecido e desprovido.